Tribunal: TJMT
Processo: 1004618-42.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004618-42.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VALDEMAR JOSE DOS SANTOS - CPF: 208.314.551-87 (EMBARGADO), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO), MAXSUEL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 621.213.911-34 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO), VALDEMAR JOSE DOS SANTOS - CPF: 208.314.551-87 (EMBARGANTE), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), NALVA MILTA DE SOUZA BARROS MELO - CPF: 604.299.921-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERATIVOS EM DEMANDA DE SAÚDE. DESNECESSIDADE DE RATEIO EXPRESSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso do Município de Rondonópolis e deu parcial provimento ao recurso da parte autora para majorar honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 10.000,00, sustentando omissão quanto à distribuição proporcional da verba sucumbencial entre os réus vencidos e requerendo o rateio igual entre os entes federativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à necessidade de fixação expressa da divisão proporcional dos honorários sucumbenciais entre réus litisconsortes passivos, nos termos do art. 87, §1o, do CPC, quando há responsabilidade solidária entre entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4.

A modificação do julgado por embargos de declaração somente é admitida em situações excepcionais, quando a correção de vício implica consequência lógica e inevitável de alteração do resultado.

5.

A condenação dos entes federativos decorre de responsabilidade solidária no fornecimento de tratamento de saúde, o que se estende ao pagamento das verbas sucumbenciais.

6.

A fixação dos honorários advocatícios foi expressamente realizada no acórdão, inexistindo omissão quanto ao ponto.

7.

A eventual divisão interna da obrigação entre os entes solidários deve ser discutida em ação regressiva própria, não sendo matéria a ser resolvida em embargos de declaração.

8.

Não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.

A responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas de saúde abrange o pagamento das verbas sucumbenciais, dispensando a fixação de rateio proporcional no acórdão.

3.

A divisão interna da obrigação entre devedores solidários deve ser discutida em ação regressiva própria.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 87, §1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão
que negou provimento ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis e deu parcial provimento ao recurso da Parte Autora apenas para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 10.000,00, fixados por apreciação equitativa em observância ao Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

O Estado de Mato Grosso sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido corretamente fixado o valor dos honorários advocatícios por equidade, não houve manifestação expressa quanto à distribuição proporcional da verba sucumbencial entre os réus vencidos, quais sejam, o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis.

Afirma que, nos termos do artigo 87, §1o, do Código de Processo Civil, havendo litisconsórcio passivo, a sentença ou acórdão deve estabelecer expressamente a responsabilidade proporcional de cada litisconsorte pelo pagamento das despesas e honorários.

Sustenta, assim, que a omissão apontada pode influenciar diretamente no resultado prático da condenação, sendo necessária a integração do julgado para determinar a divisão proporcional dos honorários advocatícios fixados, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja determinado que os honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 10.000,00 sejam rateados igualmente entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, cabendo a cada ente o pagamento de R$ 5.000,00.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O embargante apontou vício de omissão no acórdão, sob o argumento de que, embora tenha sido fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais, o julgado teria sido omisso quanto à necessária aplicação do artigo 87, §1o, do Código de Processo Civil, que impõe a distribuição proporcional dos honorários e despesas processuais entre os réus vencidos, requerendo, assim, o rateio da verba honorária entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, o que a parte Embargante sustenta como omissão, na realidade, não configura vício integrativo do julgado. Isso porque a condenação imposta decorre de responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamento de saúde, circunstância que repercute também na responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais, não havendo necessidade de fixação de divisão proporcional expressa no acórdão.

No tocante ao argumento de que deveria haver distribuição proporcional dos honorários nos termos do art. 87, §1o, do CPC, ressalta-se que o acórdão foi claro ao fixar a verba honorária sucumbencial, conforme se extrai do seguinte trecho:

“Assim, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) melhor se adequa ao caso em tela, sendo razoável e proporcional às circunstâncias expostas.”

“Na parte que Conheço do Recurso interposto por Valdemar José dos Santos, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para majorar os honorários advocatícios de sucumbência para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Desse modo, observa-se que a verba honorária foi devidamente fixada pelo acórdão, inexistindo omissão a ser sanada, sendo certo que eventual discussão acerca da divisão interna da obrigação entre os entes solidários deve ser resolvida em ação regressiva própria, não constituindo matéria a ser integrada por meio de embargos de declaração.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026